Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737512-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA APELADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E S P A C H O Pela petição de ID 51507005, FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA comunica a cessão de direitos pela empresa GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, ora apelada, requerendo sua habilitação nos autos, em razão da sucessão processual noticiada. Não obstante, tratando-se de ação de conhecimento e não de feito executivo, a alienação do direito litigioso, como na hipótese, não altera automaticamente a legitimidade das partes. É dizer, a sucessão processual depende do consentimento da parte contrária, nos termos do disposto no § 1o, do artigo 109, do CPC. Dessa forma, impõe-se a intimação da apelante ECAP ENGENHARIA LTDA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de sucessão processual. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator